Tribunal: TJBA
Processo: 8016709-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016709-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RESOLUÇÃO DO TCE/BA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE NULIDADE FORMAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, nos autos de ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução nº 344/2008 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE/BA, que julgou irregulares as contas do agravado e lhe imputou débito e multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente no tocante à probabilidade do direito e ao perigo de dano, diante da suspensão de deliberação administrativa proferida pelo TCE/BA com fundamento na alegada ausência de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 655, delimita o controle judicial sobre atos administrativos de Tribunais de Contas à verificação da legalidade do procedimento, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

4 – No caso concreto, a decisão agravada adentrou indevidamente o mérito da deliberação administrativa ao acolher alegações genéricas de nulidade, sem prova robusta de falha procedimental.

5 – Os autos administrativos indicam que foram assegurados contraditório e ampla defesa, não se constatando vício formal grave que justificasse a suspensão liminar da Resolução nº 344/2008.

6 – A ausência de demonstração concreta de risco de dano irreversível e a presunção de legitimidade do ato administrativo impõem a reforma da decisão agravada, com concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO

7 – Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016709-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante, ESTADO DA BAHIA e como agravado, ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1